Tribunal: TJPA
Processo: 0006109-03.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006109-03.2019.8.14.0130

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DOROTEIA DA CRUZ BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, E O DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO, À UNANIMIDADE.

1.

Prejudicial de Prescrição afastada porque a demanda foi proposta antes do prazo de cinco anos a contar do último desconto.

2.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da parte autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como prova da disponibilização do valor do mútuo.

3.

A tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

4.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira, e julgado prejudicado o da autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0006109-03.2019.814.0130), ajuizada por MARIA DOROTEIA DA CRUZ BATISTA contra BANCO BMG S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“(...) 3. FUNDAMENTAÇÃO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente aos contratos nº 207716861 e para condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do débito.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Após certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte ré para que cumpra voluntariamente a sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa prevista no 523, § 1º, do CPC.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, primeiramente a prescrição da demanda, e no mérito, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

A Autora interpôs recurso adesivo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Primeiramente, cumpre analisar a ocorrência ou não da prescrição.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade dos descontos referentes a descontos efetuados na conta corrente da demandante em decorrência de contrato de empréstimo consignado, os quais estariam sendo praticados fraudulosamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27
[1]
do CDC, o qual prevê o prazo de cinco anos.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça
[2]
possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao negócio jurídico discutido.

Nesse sentido, baseando-me na negativação do nome da autora nos cadastros do SERASA em
07/11/2018
(ID 9079573 - Pág. 11), ou seja, a recorrente teria até 07.11.2023 para propor a ação, sendo que esta foi aforada em
13.08.2019
, ou seja, antes do prazo prescricional.

Com essas considerações, não que se falar em prescrição, motivo pelo qual, afasto a prejudicial arguida e passo a análise do mérito da questão.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão a Instituição Financeira. Explico.

O Banco Apelante, quando da apresentação da defesa, apresentou contrato firmado entre as partes (ID nº 9079575, pg. 03/05), devidamente assinado pela devedora, além dos documentos pessoais apresentados por ocasião da contratação.

Ademais, verifica-se transferência conforme consta do Extrato de Pagamentos, ID nº 9079575, pg. 06, comprovando a disponibilização do valor tomado a título de empréstimo na conta que a demandante recebe seu benefício previdenciário, e utilização do montante, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretens
ã
o
à
repara
çã
o pelos danos causados por fato do produto ou do servi
ç
o prevista na Se
çã
o II deste Cap
í
tulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

[2]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA. DECIS
Ã
O DA PRESID
Ê
NCIA DO STJ. S
Ú
MULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERA
ÇÃ
O. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. S
Ú
MULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO. EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. S
Ú
MULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples afirma
çã
o da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo ac
ó
rd
ã
o recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das S
ú
mulas n. 282 e 356 do STF.

2. Ademais,
“
1. A jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a
é
no sentido de que, em se tratando de pretens
ã
o de repeti
çã
o de ind
é
bito decorrente de descontos indevidos, por falta de contrata
çã
o de empr
é
stimo com a institui
çã
o financeira, ou seja, em decorr
ê
ncia de defeito do servi
ç
o banc
á
rio, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretens
ã
o de repeti
çã
o do ind
é
bito relativo a desconto de benef
í
cio previdenci
á
rio
é
a data do
ú
ltimo desconto indevido
”
(AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se d
á
provimento para reconsiderar a decis
ã
o da Presid
ê
ncia desta Corte e negar provimento ao agravo nos pr
ó
prios autos.

(AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
É
GIDE DO NCPC. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL.
Ú
LTIMO DESCONTO. S
Ú
MULA N
º
568 DO STJ. DECIS
Ã
O MANTIDA. AGRAVO INTERNO N
Ã
O PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n
º
3, aprovado pelo Plen
á
rio do STJ na sess
ã
o de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decis
õ
es publicadas a partir de 18 de mar
ç
o de 2016) ser
ã
o exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretens
ã
o de repeti
çã
o de ind
é
bito decorrente de descontos indevidos, por falta de contrata
çã
o de empr
é
stimo com a institui
çã
o financeira, o prazo prescricional
é
o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem
é
a data em que ocorreu a les
ã
o ou pagamento, ou seja, o
ú
ltimo desconto. Incid
ê
ncia da S
ú
mula n
º
568 do STJ.

3. N
ã
o sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequa
çã
o dos fundamentos invocados pela decis
ã
o agravada, o presente agravo interno n
ã
o se revela apto a alterar o conte
ú
do do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus pr
ó
prios termos. 4. Agravo interno n
ã
o provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 15/12/2021)

Belém, 26/03/2024